Tribunal: TJSP
Processo: 2062476-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Pessoa jurídica – Incidente de desconsideração da personalidade nos autos de ação de execução por quantia certa de título extrajudicial – Pedido requerido e deferido diante do grupo de empresas controlado pelo pai e os filhos – Grupo em recuperação judicial - Pessoa jurídica do grupo cujas cotas sociais foram doadas pelo pai e um filho às netas e filhas respectivamente, dias antes da

Ementa:
Pessoa jurídica – Incidente de desconsideração da personalidade nos autos de ação de execução por quantia certa de título extrajudicial – Pedido requerido e deferido diante do grupo de empresas controlado pelo pai e os filhos – Grupo em recuperação judicial - Pessoa jurídica do grupo cujas cotas sociais foram doadas pelo pai e um filho às netas e filhas respectivamente, dias antes da recuperação judicial - Operação suspeita de desvio de bens - Imóvel da pessoa jurídica vendido e preço entregue à ex-cônjuge do filho sócio majoritário, a pretexto usufrutuaria e administradora de ativos destinados ao pagamento de alimentos às donatárias das cotas sociais – Preço, no entanto, que, nos termos do acordo do divórcio, seria empregado na compra de imóveis cujos frutos garantiriam os alimentos - Esvaziamento do patrimônio da pessoa jurídica que pertencia ao grupo - Abuso da personalidade a ser objeto de contraditório - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000967724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2062476-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE BICALHO DE ANDRADE, é agravado CHINA CONSTRUCTION
BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A,.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062476-45.2020.8.26.0000 - Voto
6
VOTO No: 36.343
AGRV.No: 2062476-45.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Alexandre Bicalho de Andrade
AGDO. : China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo
S/A.
INTER. : Companhia Energética Vale do São Simão e outros
Pessoa
jurídica

Incidente
de
desconsideração
da
personalidade nos autos de ação de execução por quantia certa
de título extrajudicial Pedido requerido e deferido diante do
grupo de empresas controlado pelo pai e os filhos Grupo em
recuperação judicial - Pessoa jurídica do grupo cujas cotas
sociais foram doadas pelo pai e um filho às netas e filhas
respectivamente, dias antes da recuperação judicial - Operação
suspeita de desvio de bens - Imóvel da pessoa jurídica vendido
e preço entregue à ex-cônjuge do filho sócio majoritário, a
pretexto usufrutuaria e administradora de ativos destinados ao
pagamento de alimentos às donatárias das cotas sociais

Preço, no entanto, que, nos termos do acordo do divórcio, seria
empregado na compra de imóveis cujos frutos garantiriam os
alimentos - Esvaziamento do patrimônio da pessoa jurídica que
pertencia ao grupo - Abuso da personalidade a ser objeto de
contraditório - Recurso desprovido.
Em andamento execução por quantia certa de
título extrajudicial, o exequente requereu a instauração
de incidente de desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica coexecutada e obteve r. decisão do juízo de
primeiro grau de inclusão no polo passivo de pessoa
jurídica e pessoas naturais, entre elas Alexandre Bicalho
de Andrade.
Irresignado, Alexandre objeta, sustentando
que é contraditório o comportamento do exequente, pois
sabia da situação da executada, em recuperação judicial, e
em junho de 2015 pactuou com ela instrumento de novação,
daí ser-lhe defeso apegar-se a isso ao requerer a
desconsideração e voltar-se à transferência de cotas
societárias ocorrida em 2014 a favor de Marina Andrade e
Vitória Andrade, em cumprimento a acordo nos autos de ação
À Mesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062476-45.2020.8.26.0000 - Voto
6
de divórcio do ano de 2011 entre ele e Andressa Sanches
Romano Machado. Alega que a demora entre esse acordo e a
venda de um imóvel no ano de 2013 se deveu às condições do
mercado imobiliário e ao valor dele, de R$ 4.600.000,00.
Vendido o imóvel, o preço foi aplicado no mercado
financeiro, sem fraude, desvio de finalidade ou confusão
patrimonial. Assevera que a pessoa jurídica AB Andrade
Ltda. nunca formou o Grupo Andrade, motivo pelo qual
pleiteia a reforma da r. decisão.
Negado efeito suspensivo ao recurso, o
exequente contraminutou.
É o relatório.
A r. decisão de primeiro grau, instruída
com as provas que o exequente reuniu, concluiu pelo abuso
da
personalidade
jurídica
da
coexecutada
Companhia
Energética do Vale do São Simão em meio a um grupo
econômico do qual sobressaem dois sócios, José Carlos de
Andrade e Alexandre Bicalho de Andrade, sendo a referida
coexecutada a confitente em instrumento particular de
confissão de dívida datado de junho de 2015, quando já
estava
em
recuperação
judicial,
e
José
Carlos
garantidor/devedor solidário.
A recuperação judicial compreende o chamado
Grupo Andrade, formado pela coexecutada e as pessoas
jurídicas AF Andrade Empreendimentos e Participações, São
Simão Empreendimentos e Participações S/A., Andrade e
Energia Ltda. e Companhia Energética São Simão, e foi
requerida em 25 de junho de 2014.
Nesse grupo, em torno de José Carlos de
Andrade e seus filhos Alexandre e Fabrício, incluía-se a
pessoa jurídica AB Andrade constituída por José Carlos e
Alexandre, cuja razão social foi modificada para MVA
Assessoria e Participações Ltda., e sediada na Av. Antônio
Diederichsen n. 400, na cidade de Ribeirão Preto, mesmo
endereço da sede de outras sociedades do grupo.
A modificação da razão social foi, em tese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062476-45.2020.8.26.0000 - Voto
6
um dos meios de dissociar a MVA do grupo, assim como a
mudança de endereço para a Rua Visconde de Inhaúma n. 580,
conjunto 302.
Nessa elaboração suspeita e que necessita
ser melhor esmiuçada em amplo contraditório, dias antes do
requerimento de recuperação judicial de 25 de junho de
2014, mais exatamente no dia 20 de junho, foi arquivada a
alteração do quadro societário da MVA, em que José Carlos
e Alexandre doaram a Marina Romano Machado de Andrade e
Vitória Romano Machado de Andrade, netas e filhas
respectivamente, a totalidade das cotas sociais com
usufruto à mãe Andressa Sanches Romano Machado.
Com essa alteração societária a MVA não
formou o grupo da recuperação judicial, mas alhures, e
isso também necessita ser melhor estudado, ainda como AB
Andrade ou AB Assessoria, realizou aplicação financeira
com o Banco Safra S/A. de R$ 4.856.816,03 penhorada em
processo de execução ajuizado por este.
Desse emaranhado é perceptível que a pessoa
jurídica foi usada como componente do grupo e, às tantas,
desviou-se para o encobrimento de bens com a doação das
cotas sociais e usufruto a Andressa, de quem Alexandre se
divorciou, ao que tudo indica, em 2011.
Na partilha de bens do casal foi acordado
que o imóvel de propriedade da AB Assessoria, ou AB
Andrade, localizado na Av. Luiz Eduardo Prado n. 2.800,
casa 62, Vila do Golf, seria vendido e Alexandre obteria a
anuência da pessoa jurídica, destinando-se o preço à
compra de imóveis em nome das filhas Marina e Vitória e
usufruto a Andressa, incumbida de administrar os frutos
usá-los no interesse próprio e das filhas como complemento
de pensão alimentícia a ser paga por Alexandre.
O imóvel foi vendido através de compromisso
de compra e venda de 05 de novembro de 2013 - dizem os
recorrentes - mas o produto da venda, até prova em
contrário, não foi empregado na compra de imóveis que
produzissem frutos. O produto nem mesmo ficou disponível à
pessoa jurídica que era proprietária; foi entregue a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062476-45.2020.8.26.0000 - Voto
6
Andressa e parte dele, ou R$ 412.444,42, acabou bloqueada
na sua conta pessoal.
A pessoa jurídica, noutras palavras, teve o
patrimônio esvaziado, doado, destinado a confortos e lazer
da usufrutuária e suas filhas, em que pese o ex-sócio
Alexandre ficasse obrigado a pagar alimentos com o
divórcio de 2011.
Essa situação, a ser melhor esclarecida,
condiz com o desvio de finalidade da pessoa jurídica que,
na origem, formava o chamado Grupo Andrade e, devido a
questões familiares, foi descapitalizada para atender
interesses escusos de um sócio majoritário.
É,
talvez,
precipitado,
mais
impende
ponderar que a teoria da desconsideração da personalidade
jurídica
das
sociedades
empresárias,
conhecida
como
"disregard of legal entity", permite que se penetre no
âmago e se levante o véu dessa ficção jurídica, indagando-
se de certos atos dos sócios e do destino de bens.
A razão primordial dessa teoria está no
fato de que todos têm, no exercício dos seus direitos e na
execução das suas obrigações, de agir de acordo com a boa-
fé.
Rubens Requião, em antigo ensaio intitulado
"Abuso de Direito e Fraude Através da Personalidade
Jurídica", estampado na RT 410/12-24, ensina que a
doutrina da desconsideração nega o absolutismo do direito
da personalidade jurídica e a relatividade desse direito
leva a digressões sobre a teoria do abuso de direito
criada na jurisprudência francesa. Segundo o ensaísta,
deve-se a Josserand a sistematização do estudo, para quem
o mais alto atributo do Direito é a sua finalidade social.
A bem dessa finalidade social é que certos
atos, embora conformes à lei, podem ser abusivos. O abuso
de direito não é, por imperativo, igual ao ato ilícito ou
ao ato fraudulento. Não é mister a prova da ilicitude ou
da fraude; basta o uso inadequado do direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062476-45.2020.8.26.0000 - Voto
6
Rubens
Requião
transcreve
o
lapidar
conceito de Pedro Batista Martins para a teoria do abuso
de direito, resumido na monografia "Abuso do Direito e o
Ato Ilícito", tal seja: "O titular de um direito que,
entre vários meios de realizá-lo, escolhe precisamente o
que, sendo mais danoso para outrem, não é o mais útil para
si, ou mais adequado ao espírito da instituição, comete,
sem dúvida, um ato abusivo, atentando contra a justa
medida dos interesses em conflito e contra o equilíbrio
das relações jurídicas".
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator